Tribunal: TJSP
Processo: 0010507-60.2013.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Compromisso de compra e venda –– Atraso na entrega das chaves por culpa exclusiva da ré vendedora – Vícios de construção de inteira responsabilidade da construtora ré e comprovados conforme laudo pericial, sendo devida a condenação no valor gasto pelos autores com a reparação no imóvel – Pleito de condenação no valor pago ao assistente técnico que não se conhece porque se trata de inovação em

Ementa:
Compromisso de compra e venda –– Atraso na entrega das chaves por culpa exclusiva da ré vendedora – Vícios de construção de inteira responsabilidade da construtora ré e comprovados conforme laudo pericial, sendo devida a condenação no valor gasto pelos autores com a reparação no imóvel – Pleito de condenação no valor pago ao assistente técnico que não se conhece porque se trata de inovação em sede recursal, sem submissão ao contraditório e ao duplo grau de jurisdição – Entrega da obra que se dá com a entrega das chaves – Lucros cessantes devidos diante da presunção de prejuízo dos adquirentes e que se inicia após o prazo fatal para a entrega das chaves, já observado o período de tolerância – Inteligência das Súmulas 160 e 162, emitidas pela Turma Especial da Seção de Direito Privado – Subseção I, deste Tribunal de Justiça e posicionamento firmado pela Turma Especial – Privado 1, em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 0023203-35.2016.8.26.0000 – Tema 05 do TJSP – Multa moratória (cláusula penal) indevida diante da impossibilidade de sua cumulação com lucros cessantes – Entendimento fixado pelo STJ quando do julgamento dos REsp 1.498.484-DF e REsp 1.635.428-SC (Tema 970) – Restituição das despesas condominiais e de IPTU devida diante do não exercício da posse efetiva – Excepcionalidade do caso – Danos morais bem caracterizados, fixada a indenização em R$15.000,00 – Ônus sucumbenciais atribuídos integralmente à ré, diante do decaimento mínimo dos autores e do princípio da causalidade – Recurso principal improvido, conhecido parcialmente o adesivo e parcialmente provido.